Tribunal: TJDFT
Processo: 0751728-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. DUODÉCUPLO DO VALOR DOS ALIMENTOS MENSAIS (ART. 85, §2o C/C ART. 292, III, AMBOS DO CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nas ações de alimentos, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) da anuidade das prestações de alimentos (art. 292, III, CPC), ante a impossibilidade de se mensurar o valor da condenação e o proveito econômico do alimentado. Precedentes.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.